Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024695-18.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (APELADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (APELADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (APELADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal.
Recurso de Apelação criminal
interposto pelo Ministério Público.
Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado. Sequestro e Cárcere Privado Qualificado. Organização Criminosa Armada. Posse Ilegal de Munição. Primeiro Acórdão proferido por esta Câmara anulado, de ofício, por falhas de intimação e inclusão dos nomes dos envolvidos no sistema
Pje
.
Decisão de Impronúncia reformada. Presença de materialidade e indícios suficientes de autoria.
Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Impossibilidade de exclusão nesta fase do rito escalonado do Júri. Conexão probatória e
vis attractiva
do Tribunal do Júri.

Prisão preventiva. Decisão superior vinculante. Inviabilidade de restabelecimento da custódia cautelar.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão que
impronunciou
R. A. M. S., W. R. N.
e
E.P.S. F
.
, quanto ao crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa), atribuído a eles, e declinou a competência à Vara Criminal Comum quanto aos delitos conexos de Sequestro e Cárcere Privado, Organização Criminosa e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

(
artigo 12 da Lei 10.826/2003). Ainda, revogou prisões preventivas, expedindo contramandado em favor de
W. R. N.

e suspendeu o feito quanto a
A.P.F.L., vez que
não localizado para citação.

2.

Os fatos remontam à
noite de 28 de maio de 2020
, em
Várzea Grande
, quando os envolvidos, supostos integrantes de organização criminosa armada, teriam
privado a vítima de liberdade, submetendo-a a intenso sofrimento físico e moral
, culminando em Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, mediante disparo de arma de fogo na região da cabeça, perpetrado em matagal ermo.

3.

Visou-se à
pronúncia dos denunciados pelo crime doloso contra a vida e pelos delitos conexos
, com o consequente restabelecimento das prisões preventivas.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se estão presentes
materialidade e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a pronúncia; (ii) se as
qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
devem ser submetidas à decisão do Júri; (iii) se os delitos de S
equestro, Organização Criminosa e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
guardam
conexão probatória
com o crime doloso contra a vida, atraindo a competência do Tribunal do Júri; (iv) e, por fim, se resta justificado o
restabelecimento das prisões preventivas
, diante da concessão de
Habeas Corpus
pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

5.

Situação processual: O Ministério Público apelou da decisão de impronúncia, requerendo a pronúncia dos acusados pelos crimes dolosos contra a vida e conexos, com restabelecimento das prisões preventivas. Em 23.5.2025, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso, pronunciando-os e restabelecendo as custódias; contudo, após a publicação dessa decisão, a defesa de
E.P.S.F
. impetrou
Habeas Corpus
nesta instância alegando nulidade do acórdão por falhas de intimação e pela não inclusão dos apelados no polo passivo do PJe, razão pela qual, de ofício, adotou-se providência para anular o acórdão. Submetida a preliminar a julgamento, os autos retornaram para apreciação do mérito.

6.

Mostram-se preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão extrajudicial de um dos denunciados, pelos relatos da vítima — corroborados em juízo pelo policial militar responsável pela diligência — e pelos registros de deslocamento extraídos da tornozeleira eletrônica utilizada pela vítima no dia dos fatos; elementos que, em conjunto, amparam o juízo de admissibilidade da acusação, ainda que tenha

que a vítima tenha se retratado, possivelmente por temor de represálias.

7.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça impõe que
qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes,
o que não ocorre no caso, diante de indícios de que a motivação foi determinada por represália de facção criminosa (torpeza), com emprego de múltiplas agressões e disparo em local isolado, sob superioridade numérica (meio cruel e recurso que dificultou defesa).

8
. Evidenciada a conexão probatória — e, conforme o caso, também possível interdependência entre as condutas — entre o crime doloso contra a vida e os delitos de Sequestro, Organização Criminosa e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, impõe-se reconhecer a competência do Tribunal do Júri, por força dos arts. 76, II e III, 78, I, e 79 do Código de Processo Penal.

9.
Quanto às prisões preventivas, embora tenham sido inicialmente decretadas no primeiro acórdão — posteriormente anulado, de ofício, por esta Câmara por ausência de intimação das defesas —, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na possível vinculação a organização criminosa, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo habeas corpus por ausência de contemporaneidade, com extensão aos demais acusados. Assim, impõe-se observar a autoridade da instância superior, inviabilizando o restabelecimento das custódias.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido, a fim de pronunciar

R. A. M. S., W. R. N.
e
E.P.S. F
Ferreira pela suposta prática dos crimes de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), Sequestro e Cárcere Privado Qualificado (art. 148, §2º, do Código Penal), Organização Criminosa Armada (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013), e Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), este último exclusivamente em relação a
R. A. M. S.

Tese de julgamento: “
1. A existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria autoriza a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2. As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. Estabelecida a conexão entre os delitos dolosos contra a vida e os crimes correlatos, aplica-se a
vis attractiva
do Júri. 4. A ausência de contemporaneidade dos fatos, reconhecida por decisão superior, impede o restabelecimento das prisões preventivas.”.

_________________

Dispositivos citados:
artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República; artigos 12, da Lei 10.826/2003; 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; artigos 14, II, 76, II e III, 77, 78, I, 79, 80, 121, §2º, I, III e IV, 148, §2º, 312, 319 e 413 do Código Penal e Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - RHC 119.158/PI, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJE 22/05/2023;STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJE 21/02/2022; STJ - AgRg no HC: 848082 ES 2023/0298045-8, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJE 06/12/2023; STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJEN 05/03/2025; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJE 29/02/2024; TJMT – Enunciado nº 2 – TCCR/TJMT; TJMT - RESE 1029147-96.2022.8.11.0003, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DJE 18/09/2023; TJMT - RESE 0016471-20.2014.811.0002, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DJE 25/10/2024; TJDFT - 0703013-81.2020.8.07.0005, Rel. CRUZ MACEDO, DJE 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
,
Riderson Aparecido Mangere Santi
e
Wemerson Ribeiro Nunes
foram
impronunciados
pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime de
T
entativa de Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) (ID 186264698 - Pág. 69/73).

Na mesma decisão,
declinou-se da competência
para a Vara Criminal Comum processar e julgar aos
crimes conexos
de Sequestro e Cárcere Privado (artigo 148, § 2º, do Código Penal) e de Organização Criminosa (artigo 2º, § 2º, da Lei n.12.850/2013) imputados a
Ezequiel, Riderson
e
Wemerson
, e pelo delito de

Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

(
artigo 12 da Lei 10.826/2003), atribuído a
Riderson,
determinando ao final a
revogação das prisões preventivas
de
Ezequiel
e
Riderson,
bem como a expedição de
contramandado de prisão
em favor de
Wemerson
(ID 186264698 - Págs. 69/73).

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação Criminal visando à reforma integral da decisão de impronúncia, para que
Ezequiel, Riderson
e
Wemerson
fossem pronunciados pelo crime contra a vida e pelos delitos conexos, com fundamento nos arts. 29 e 69 do CP, além do restabelecimento das prisões preventivas (ID 186264698 – págs. 129/154).

As defesas apresentaram contrarrazões pelo desprovimento (ID 186270150 – Págs. 58/97).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Procurador de Justiça
Jorge Costa Lana
, opinou pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 224868170).

Em 23.5.2025, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para pronunciar os denunciados nos termos da exordial e restabelecer as prisões preventivas (ID 288464852).

Após a publicação do acórdão, a defesa de
Ezequiel
impetrou três
Habeas Corpus
: o
primeiro no STJ (HC 1013088/MT), por ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; e dois neste Tribunal (HC 1018609-60.2025.8.11.0000 e HC 1021407-91.2025.8.11.0000), ambos alegando
nulidade do acórdão por falta de intimação da defesa
e por não inclusão dos apelados no polo passivo do PJe de 2º grau, os quais foram liminarmente extintos por ausência de pressupostos legais.

Diante disso, chamou-se o feito à ordem,
determinando a expedição de certidão para esclarecer os pontos suscitados nos
habeas corpus
e nos recursos especial e extraordinário manejados por
Ezequiel,
com reiteração da tese de nulidade por ausência de intimação (IDs 294952386 e 294959373). Nesse passo, a Secretaria certificou vícios formais, em suma: apenas a defesa de
Allan Pablo Ferreira Lopes
fora regularmente cientificada; os demais denunciados não constavam no polo passivo do sistema, providenciando-se a inserção deles e de suas defesas (ID 300640895).

No ínterim, a defesa de
Ezequiel

requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em razão da nulidade (ID 300785858). A liminar foi indeferida, com remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para nova manifestação, opinando-se pela manutenção das prisões, apesar da possibilidade de anulação pelo Colegiado (IDs 30125398 e 303092397).

Sobreveio decisão do STJ, no HC 1013088/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, concedendo a ordem para soltura de
Ezequiel
por ausência de contemporaneidade;
em 5.8.2025, a decisão foi cumprida, com imposição de medidas cautelares diversas (IDs 304376382 e seguintes).

Cumprida a ordem (ID 305070350), os autos foram novamente levados a julgamento em 15.10.2025, ocasião em que este Relator suscitou,
de ofício
, preliminar de nulidade do acórdão de ID 288464852 por falta de intimação das defesas de

Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Riderson Aparecido Mangere Santi
e
Wemerson Ribeiro Nunes
, determinando-se, por consequência, a expedição de alvará de soltura (ID 322487872).

Superada a preliminar, submete-se o mérito à apreciação,
consideradas as manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça nos IDs 3030922397 e 224868170.

Este é o relato.

À douta revisão.

Intimem-se
o Ministério Público e defesa dos recorridos.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em data e horários imprecisos, porém até 28.5.2020, em Várzea Grande/MT, atribuiu-se a
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes, Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
e

Allan Pablo Ferreira Lopes

a participação em organização criminosa armada denominada Comando Vermelho, circunstância descrita como Fato 1.

Em idêntico contexto de tempo e lugar,
Riderson,

Wemerson, Ezequiel
e
Allan
teriam privado a liberdade de
Marcos Willian da Silva
, submetendo-o a cárcere privado e a intenso sofrimento físico e moral (Fato 2).

Além disso, na noite de 28.5.2020, prosseguindo a cadeia de eventos, em local público nas proximidades da Rua Antônio Moreira Mendes, às margens do córrego do Bairro Pirineu e perto do estabelecimento comercial “Xérox”, nº 37, também em Várzea Grande, os mesmos agentes, em concurso com outros não identificados, teriam tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa (Fato 3).

Por derradeiro, registrou-se que naquela mesma noite,
Riderson
teria possuído munição de uso permitido sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 4).

Sob tais premissas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes, Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
e

Allan Pablo Ferreira Lopes

pela prática, em tese, dos crimes de T
entativa de Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), Sequestro e Cárcere Privado (artigo 148, § 2º, do Código Penal) e de Organização Criminosa (artigo 2º, § 2º, da Lei n.12.850/2013); e, exclusivamente quanto a
Riderson,
o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (
art. 12 da Lei 10.826/2003).

Concluída a instrução, o Juízo
a quo
, com fundamento no art. 414 do CPP, impronunciou
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel
em relação ao crime do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por reputar insuficientes os indícios de autoria ou participação; reconheceu a conexão quanto às demais infrações e declinou a competência à Vara Criminal Comum para o prosseguimento do feito no tocante aos delitos conexos.

Na mesma decisão, revogou as prisões preventivas de
Ezequiel
e
Riderson
, determinou a expedição de contramandado de prisão em favor de
Wemerson
e, por estar
Allan
citado por edital e não localizado, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação a ele, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apelou da impronúncia para pronunciar
Ezequiel, Riderson
e
Wemerson
pelos crimes contra a vida e conexos, com restabelecimento das prisões preventivas; As defesas contrarrazoaram pelo desprovimento, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido; Em 23.5.2025, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso, pronunciando os denunciados e restabelecendo as prisões; Após a publicação, a defesa de
Ezequiel
impetrou três
habeas corpus
alegando nulidade do acórdão por ausência de intimação e não inclusão dos apelados no polo passivo do
PJe
.

Diante da notícia, chamou-se o feito à ordem para expedição de certidão, e a Secretaria atestou vícios formais: apenas a defesa de
Allan
fora cientificada, providenciando-se a posterior inserção dos demais e de seus patronos; Sobreveio decisão do STJ no HC 1013088/MT, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro,
concedendo a ordem para soltura por ausência de contemporaneidade, cumprida em 5.8.2025 com medidas cautelares diversas; Diante desse cenário, este Relator suscitou, de ofício, preliminar de nulidade do primeiro Acórdão por falta de intimação das defesas de
Ezequiel, Riderson e Wemerson,
determinando a expedição de alvará, que foi submetido a julgamento em 15.10.2025, por unanimidade pelo acolhimento da preliminar.

Superada a preliminar, o mérito retorna à apreciação, consideradas as manifestações ministeriais.

DA PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia configura juízo meramente admissivo da acusação, destinado a aferir a existência de justa causa para a submissão do feito ao Tribunal do Júri, e não à formação de certeza quanto à responsabilidade penal dos imputados. Nessa etapa procedimental, veda-se qualquer incursão exauriente sobre o mérito, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença e de indevida antecipação de veredito condenatório.

Exige-se, para tanto, a demonstração da materialidade delitiva, acompanhada de indícios suficientes de autoria ou participação, padrão probatório mínimo que legitima o encaminhamento do caso ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 413 do CPP e do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República. Não se reclama prova incontroversa ou juízo de certeza, mas sim lastro indiciário robusto o bastante para sustentar a plausibilidade da tese acusatória, mantendo-se incólumes a presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo para a fase decisória final.

Trata-se, pois, de decisão de natureza intermediária, que preserva a soberania dos veredictos do Júri e assegura o devido processo legal, uma vez que o exame definitivo acerca de dolo, qualificadoras e excludentes de ilicitude ou culpabilidade permanece reservado ao julgamento popular. Somente hipóteses de manifesta atipicidade, causa excludente evidenciada de plano ou ausência absoluta de suporte indiciário autorizam solução diversa (impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pronúncia deve conter motivação suficiente quanto à materialidade e aos indícios de autoria, abstendo-se de valoração aprofundada do acervo probatório e de juízos categóricos de culpa; também orienta que as qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Júri. Em síntese, a pronúncia delimita o objeto da controvérsia e habilita o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem encerrar, por si, qualquer juízo de condenação.

Ilustrando o assunto, confira-se:

“(...). 1.
A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

“
1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2 . A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4 . Agravo improvido”. STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

A
materialidade
do crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado encontra-se demonstrada pelo conjunto documental acostado, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 186264688 – Pág. 74), pelos Boletins de Ocorrência (ID 186264688 – Pág. 99/104; ID 186264688 – Pág. 164 e ss.), pelo Termo de Apreensão (ID 186264688 – Pág. 84), pelos Relatórios Policiais (ID 56653089 – Pág. 25; ID 186264688 – Pág. 137; ID 186264688 – Pág. 146/155; ID 186264688 – Pág. 184 e ss.; e ID 186264688 – Pág. 230/239) e pelo Laudo Pericial (ID 186264694 – Pág. 140/142).

Quanto aos
indícios de autoria
atribuídos a
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, a análise detida do acervo revela elementos suficientes para amparar a pronúncia, porquanto aptos a justificar o prosseguimento da ação penal e a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Na fase administrativa
, os policiais militares
César Fernando da Silva Nunes
e
Alex da Silva Dias,
responsáveis pela ocorrência, relataram que foram acionados em razão de vítima com ferimento por projétil de arma de fogo “de raspão” na região da cabeça, já em atendimento hospitalar.

Ao chegarem ao local indicado, a vítima relatou aos policiais que teria sido sequestrada por
Riderson, Wemerson, Ezequiel
e

Allan
; conduzida a um matagal nas proximidades de um córrego no Bairro Pirineu, em Várzea Grande/MT; submetida a torturas física e psicológica; que
Ezequiel Padilha,
apontado como chefe de organização criminosa, portava arma de fogo, e ao perceber que seria executada, empreendeu fuga do cativeiro, ouvindo, em seguida, diversos disparos na sua direção, quando um deles atingiu-lhe a cabeça, de ‘raspão’.

Munidos dessas informações, os policiais diligenciaram até endereços vinculados
Riderson, Wemerson, Ezequiel
e

Allan
e avistaram dois suspeitos que empreenderam fuga ao notar a presença policial; posteriormente,
Riderson
foi preso portando uma munição calibre .28, oportunidade em que teria confirmado a sua participação na ação criminosa “conhecida como ‘salve’”, na qual descreveu agressões e torturas perpetradas contra a vítima, com participação de
Wemerson
,
Ezequiel
e
Allan
, bem como atribuindo a
Ezequiel
os disparos de arma de fogo. Em diligência correlata, na residência da genitora de
Allan
,
Maria Inês Ferreira Lopes
, informou aos policiais que
tinha ciência de que seu filho “havia comentado que iria
d
ar um salve
em uma pessoa” (ID
56653089 - Pág. 13/16 e ID 186260189).

Na fase policial,
Wemerson
e
Ezequiel
negaram qualquer envolvimento nos delitos (ID 56653089 - Págs. 54/56 e Págs.63/65).
Riderson
mudou a sua versão na fase policial, dizendo que estava apenas “fumando um brow” no matagal (local dos fatos) (ID 56653089 – Págs. 19/21).

O policial militar
César Fernando da Silva Nunes
, em juízo, confirmou suas declarações pretéritas, destacando que, no hospital, a vítima, lúcida, descreveu minuciosamente ter sido sequestrada por cinco pessoas (
Riderson, Ezequiel, Wemerson
,
Allan
e outro não identificado), para sofrer um “salve” por determinação do Comando Vermelho, e que seria executada em matagal “próximo da ponte do Pirineu”; relatou torturas, a indicação de
Ezequiel
como autor do disparo e sua fuga para a mata. Acrescentou que, ao abordarem
Riderson,
este confessou a participação e atribuiu a
Ezequiel
o disparo (ID 186264694).

Em juízo,
Riderson, Ezequiel, Emerson
negaram envolvimento.
Ezequiel
, entretanto, confirmou ser proprietário de veículo com as mesmas características do automóvel indicado pela vítima na fase policial (Land Lower/Range Rover Evoque, de cor vermelha) (ID 186260189).

A testemunha arrolada pela defesa de
Ezequiel,

Franklin de Almeida Silva
, declarou que, por volta de 15h30 do dia dos fatos, foi acionado pela empresa para consertar câmera de monitoramento, tendo passado na casa de
Ezequiel
para buscar ferramentas; ambos foram no carro da empresa ao local do serviço, onde teriam permanecido entre 17h e 20h30 (ID 186264694).

Na fase inquisitorial, a vítima narrou que, em 27.5.2020, caminhava pela via pública quando avistou uma viatura da Polícia Militar, razão pela qual teria ingressado em uma residência para “evitar problemas”, em virtude do uso de tornozeleira eletrônica e da restrição de horário. Asseverou que não chegou a subtrair quaisquer bens do imóvel, sustentando ter sido “mal interpretada”.

Disse, ainda, que, em decorrência desse episódio, no dia seguinte (28.5.2020), quando retornava para sua residência, avistou cinco jovens —
Riderson, Ezequiel, Emerson,

Allan
e um terceiro não identificado — e foi abordada por eles, que a acusaram de furto e a submeteram a agressões físicas (“salve”), em suposto cumprimento de “ordem” do “Comando”, que vedaria a prática de roubos/furtos no bairro. Segundo relatou, após as agressões iniciais, foi colocada à força em um automóvel (Land Rover, de cor vermelha) e conduzida até um matagal, com o propósito de ser executada.

No local, as agressões teriam se intensificado:
Riderson
e
Allan
teriam desferido pauladas, chutes e socos e, juntamente com os demais, a contiveram, enquanto
Ezequiel
e
Wemerson
continuavam a espancá-la. Relatou que, em determinado momento,
Wemerson
ordenou que se ajoelhasse; diante da recusa, instaurou-se luta corporal. Nessa ocasião,
Ezequiel
, portando arma de fogo do tipo pistola, teria desferido coronhadas na cabeça e no tórax da vítima, ao mesmo tempo em que a ameaçava de execução. Na sequência, afirmou ter ouvido um disparo, que a atingiu na região da cabeça.

Por fim, a vítima declarou que, apesar do tiro, conseguiu evadir-se, pois o projétil teria transfixado o couro cabeludo, sem perfurar o crânio; e que, para sobreviver, chegou a simular a própria morte no matagal, sendo posteriormente socorrida e atendida em unidade hospitalar (ID 56653089 – Págs. 43/46).

Em juízo, contudo, a vítima alterou a versão, asseverando não se recordar da identidade dos autores, porque teria perdido a consciência após o disparo e recuperado os sentidos apenas no hospital; afirmou, inclusive, não ter mencionado os nomes dos apelados e não ter visto quem efetuou o disparo, acrescentando que jamais teve desavenças com eles (ID 186260189).

Verifica-se que, a par do que foi colhido nos autos, há indícios suficientes de autoria.

A uma
, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Riderson
teria admitido sua participação na ação criminosa conhecida como “salve”, afirmando que torturou e agrediu a vítima em companhia de
Wemerson, Ezequiel
e
Allan,
bem como atribuiu a
Ezequiel
a deflagração dos disparos de arma de fogo. Embora, posteriormente, em juízo,
Riderson
tenha sustentado que se encontrava no matagal apenas para uso de drogas e tenha negado envolvimento delitivo, sua confissão extrajudicial, tal como relatada pelos policiais militares, consubstancia indício mínimo de autoria, sobretudo por encontrar respaldo em outros elementos do acervo (relatos policiais, registros e documentos correlatos).

A duas
, o Relatório Policial confeccionado em 5.6.2020, subscrito pelos investigadores
Dafnis Miranda Braga, Edenilson Martins Pires
e
Emerson Gonçalves da Costa
, a partir das informações prestadas pela vítima — que estaria escondida por temer por sua vida, pois “prometida de morte pelos suspeitos” —, registrou pesquisa no Sistema de Tornozeleira Eletrônica (SAC24), mapeando a rota entre o local do possível sequestro e o ponto provável do crime, conforme os detalhes informados pela ofendida. Consta, inclusive, que, no suposto percurso até o local dos fatos, os envolvidos teriam realizado parada no endereço residencial de
Allan,
trajeto igualmente indicado pelo monitoramento eletrônico.

A diligência permitiu, ainda, o acesso a imagens de câmeras públicas, pelas quais se identificou veículo Evoque Range Rover, de cor vermelha, trafegando no itinerário apontado pelas coordenadas do SAC24; consignou-se, ademais, que veículo de idênticas características estaria sendo utilizado por
Ezequiel
— conhecido como “disciplina” do Comando Vermelho (ID 186264688 - Pág. 146 e seguintes).

A três
, embora a vítima tenha se retratado em juízo quanto à identificação dos agentes criminosos, sobressai, neste momento processual, a credibilidade do relato prestado extrajudicialmente — quando ainda sob o impacto dos acontecimentos, porém lúcida segundo os policiais militares que a atenderam —, no qual descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica delitiva e identificou os acusados como autores dos crimes,
in casu
, atribuindo a
Ezequiel
os disparos de arma de fogo.

A narrativa guarda harmonia com o acervo probatório, a exemplo do (i) laudo pericial que atesta ferimento na região da cabeça, possivelmente compatível com projétil de arma de fogo utilizado pelos envolvidos; (ii) da confissão extrajudicial de
Riderson
, que teria confirmado a dinâmica dos fatos e atribuiu, em tese, a
Ezequiel
a autoria dos disparos; (iii) os registros do SAC24/tornozeleira eletrônica, que traçaram o deslocamento da vítima exatamente até o matagal indicado, com parada na residência de
Allan
; (iv) das imagens de videomonitoramento que, em tese, captam o trânsito de veículo de idênticas características ao descrito, supostamente utilizado por
Ezequiel,
no mesmo itinerário; (v) da confirmação, em juízo, por
Ezequiel,
da propriedade de veículo com as mesmas características mencionadas (Range Rover de cor vermelha); (vi) da apreensão de munição calibre .28 em poder de
Riderson
; (vii) da declaração da genitora de
Allan
a respeito do “salve”; (viii) o depoimento, em juízo, do policial militar
César Fernando da Silva Nunes
, confirmando a narrativa inaugural da vítima que teria descrito a dinâmica delitiva e apontado os envolvidos como supostos autores dos delitos (ID 186264694; 186264688 - Págs. 146/155; 186264688 - Págs. 230/237; 186264688 - Pág. 84 e seguintes).

As negativas de autoria apresentadas pelos não elidem, neste estádio procedimental, o lastro indiciário robusto formado por declarações coerentes do policial militar responsável pelas diligências, que colheu extrajudicialmente o relato da vítima no hospital, por documentos técnicos e por diligências investigativas que, em tese, convergem para indícios mínimos de autoria.

Acresça-se que o álibi apresentado por
Ezequiel,
por sua vez, deve ser apreciado em confronto com o conjunto indiciário consistente que aponta para sua possível participação, providência incompatível com juízo de certeza nesta etapa.

Diante desse cenário probatório, impõe-se a reforma da impronúncia de
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,
porquanto presentes elementos concretos e suficientes à formação do juízo de admissibilidade da acusação próprio da fase de pronúncia. Nesta etapa do
judicium accusationis,
não incumbe ao Magistrado realizar análise aprofundada sobre a credibilidade do álibi nem eleger a versão mais verossímil.

Rememore-se que, na fase do rito escalonado do Júri, não se exige certeza quanto à autoria, mas indícios seguros de participação nos fatos narrados; a certeza é própria do juízo condenatório, não desta etapa. Logo, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, como na hipótese, a controvérsia probatória deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, ao qual compete, soberanamente, valorar o álibi à vista da integralidade das provas.

Registre-se, ademais, a validade probatória das declarações de agentes públicos colhidas no estrito cumprimento do dever legal, mormente quando cotejadas com outros elementos objetivos dos autos, o que, nesta fase, satisfaz o
standard
exigido pelo art. 413 do CPP.

Ilustrando o tema, confira-se julgado da Corte Cidadã em situação assemelhada:

“
... TESTEMUNHO DIRETO DO RELATO DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, por serem considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a presença de indícios suficientes de autoria. 2. Não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua conduta. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 848082 ES 2023/0298045-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

“V. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido .Tese de julgamento: "1.
A materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio tentado qualificado são suficientes para justificar a pronúncia do réu, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.
(...)”. (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).Destaquei.

Ressalte-se que a retratação da vítima deve ser sopesada com muita cautela, pois nem sempre decorre de erro de percepção ou de memória, podendo refletir coação velada, temor de represálias típicas de contextos permeados por atuação de facção criminosa, como no caso.

Em hipóteses tais, sobretudo quando o acervo contém elementos indícios de autoria e materialidade, a alteração do depoimento em juízo não elide, por si, a força indiciária das declarações prestadas na fase investigativa — colhidas de pronto e sob impacto do evento —, as quais, cotejadas com demais dados objetivos (relatórios, laudos, apreensões e diligências), e declarações dos policiais militares em juízo que colheram as declarações da vítima com possível atuação de facção criminosa, mantêm idoneidade para o juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP).

Ilustrando o tema:

“(...) 3. Não é incomum a modificação de versões apresentadas no âmbito dos processos que tramitam no Tribunal do Júri, fato decorrente do temor de represálias que acomete testemunhas e vítimas de tentativa de homicídio, razão pela qual tal circunstância deve ser analisada com cautela, podendo, inclusive, ser interpretada como fortalecimento dos indícios de autoria. 4. Recursos conhecido e não provido (...)”. (TJ-DF 07030138120208070005 DF 0703013-81 2020.8.07.0005, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse panorama, considerada a narrativa extrajudicial da vítima e sua validação em juízo pelo policial militar responsável pelas diligências — o qual confirmou a dinâmica do evento e a identificação dos envolvidos pela vítima —, forma-se o lastro indiciário mínimo exigido para o juízo de admissibilidade da acusação, não se afigurando outra solução juridicamente adequada senão submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“(...)
Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. (...)”. (N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente . No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. 2. "As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto . 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

De rigor, portanto, a reforma da sentença de impronúncia, a fim de submeter ao juízo natural do Tribunal do Júri os apelados
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes e Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, pela prática, em tese, do crime de T
entativa de Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

DAS QUALIFICADORAS

O Ministério Público visou, ainda, a pronúncia de
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
pelo delito de Tentativa de Homicídio com a incidência das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).

O conjunto informativo amealhado revela plausibilidade na tese acusatória, de modo que não se mostra juridicamente seguro, nesta fase processual, afastar desde logo as qualificadoras, porquanto não se apresentam manifestamente improcedentes nem divorciadas do acervo indiciário.

Quanto ao
motivo torpe,
emergem elementos de que a ação teria decorrido de represália determinada pela organização criminosa Comando Vermelho, diante de suposta prática de furto em área sob domínio da facção. A vítima relatou ter sido submetida a um “salve”, expressão usual para designar punição privada prevista em estatutos de grupos criminosos. Tal contexto, em tese, denota motivação ignóbil, fundada em justiça paralela e controle territorial pela violência, compatível com a qualificadora do inciso I, do artigo 121 do Código Penal.

Quanto ao
meio cruel
, constam indícios de espancamento perpetrado por vários agentes, com múltiplos golpes (murros, chutes e pauladas), conjugados a torturas física e psicológica. A dinâmica descrita aponta, em tese, deliberada intensificação do sofrimento da vítima, circunstância suficiente, ao menos em juízo de admissibilidade, para remeter ao Tribunal Popular a análise da qualificadora prevista no inciso III, do artigo 121 do Código Penal.

Relativamente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos indicam que ela foi rendida por cinco indivíduos, conduzida à força para local ermo, ameaçada com arma de fogo e atingida por disparo na região da cabeça. O ataque em superioridade numérica, em ambiente isolado e sob intimidação armada, reduz a capacidade de reação de defesa e se amolda, em tese, ao inciso IV, do artigo 121 do Código Penal.

A jurisprudência deste Tribunal, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na pronúncia e submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, somente podendo ser afastadas nesta etapa quando se mostrarem patentemente descabidas ou incompatíveis com o acervo indiciário.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Enunciado nº 2 – TCCR/TJMT).

Assim, preserva-se a integralidade da imputação qualificada para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência deste Tribunal, de forma reiterada, preconiza que:

“(...). 2.3. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, § 2º, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que o agente agiu mediante motivação torpe, porque teria decretado a morte da vítima como punição do Comando Vermelho, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa (Inteligência do Enunciado nº. 2 TCCR/TJMT) (...)”. (TJ-MT - RSE: 10291479620228110003, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023).

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). (...). (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00164712020148110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

Nessa perspectiva, a decisão de pronúncia não ostenta conteúdo condenatório: trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, voltado à verificação da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria, preservando-se para o Conselho de Sentença a cognição exauriente sobre o mérito. Estando delineados, ao menos em tese, elementos indicativos das qualificadoras do art. 121, § 2º,
incisos I, III e IV
, do Código Penal, sua rejeição nesta fase importaria indevida antecipação valorativa e invasão da competência do Júri.

Diante disso, e em consonância com o parecer ministerial, reconheço a incidência, em tese, das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação à
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes e Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, remetendo-as à apreciação do Conselho de Sentença.

DOS CRIMES CONEXOS

O Ministério Público requereu o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida.

Assiste-lhe
razão.

Com efeito, a Constituição da República (art. 5º, XXXVIII, “d”) fixa competência material do Júri para os crimes dolosos contra a vida, e o Código de Processo Penal, ao disciplinar a conexão e continência, estabelece a regra de prevalência do Júri sobre os feitos a ele conexos (art. 78, I, c/c arts. 76, 77 e 79 do CPP), consagrando a
vis attractiva
do juízo popular para evitar a cisão do processo, preservar a unidade do julgamento e garantir coerência na valoração do acervo probatório.

No caso, os delitos de Sequestro e Cárcere Privado Qualificado (art. 148, §2º, CP), Organização Criminosa Armada (art. 2º, §2º, Lei 12.850/2013) imputado à
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel
, e Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido (art. 12, Lei 10.826/2003) — este último imputado especificamente a
Riderson
— guardam liame direto com a imputação de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado. Há, emtese, unidade de contexto fático, concurso de agentes, finalidade comum e prova, de sorte que se evidencia conexão probatória e teleológica (art. 76, II e III, CPP), tornando inconveniente a separação de processos (art. 80, CPP).

Proferida a pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida, restaura-se, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri para apreciar, no mesmo julgamento, os crimes conexos, salvo hipótese excepcional e fundamentada de separação, o que não se afigura no presente caso.

Destarte, impõe-se reconhecer a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar, em unidade, o crime doloso contra a vida e os delitos conexos acima referidos, com a consequente reunião dos feitos, revogando-se o declínio outrora determinado pelo Juízo de origem e determinando-se a remessa (ou a avocação) dos autos que porventura tenham tramitado na Vara Criminal Comum, tudo nos termos dos arts. 76, 78, I, e 79 do Código de Processo Penal.

Colhe-se a seguinte jurisprudência:

“(...) I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. (...)”. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Dessa forma, impõe-se a submissão,
perante o Tribunal do Júri e em unidade de julgamento
, dos delitos conexos de Sequestro e Cárcere Privado Qualificado (art. 148, §2º, do CP) e Organização Criminosa Armada (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), atribuídos a
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes e Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, bem como do crime de Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), imputado a
Riderson,

em conjunto
com o crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado, por força da
vis attractiva
do Júri e para preservar a unidade processual, a coerência decisória e evitar cisão indevida. Tal providência alinha-se estritamente ao art. 78, I, do CPP e ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

DAS PRISÕES PREVENTIVAS

O Ministério Público postulou, por fim, o restabelecimento das prisões preventivas de
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,
por reputá-las imprescindíveis à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Conforme a marcha processual,
Riderson
foi preso em flagrante em 28.5.2020, convertida a custódia em prisão preventiva por decisão fundamentada na materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta dos fatos em tese perpetrados, com destaque para o possível liame com facção criminosa e a atuação típica de “justiça paralela”, além do risco à ordem pública diante de renitência delitiva evidenciada por ações penais em curso (ID 186264688 - Pág. 74 e ID 186264693 - Pág. 52/54).

Wemerson
e
Ezequiel
tiveram as prisões preventivas decretadas em 10.7.2020, a requerimento ministerial, com base nos mesmos vetores, acrescendo-se, quanto a
Ezequiel,
a existência de condenações pretéritas por crimes dolosos. Este último foi preso em 20.7.2020 (ID 186270150 - Pág. 23/25).

Sobreveio, em 24.11.2020, decisão de impronúncia, ocasião em que o Juízo
a quo
determinou a soltura de
Riderson
e
Ezequiel
, bem como a expedição de contramandado em favor de
Wemerson
. Não obstante,
Ezequiel
permaneceu recolhido em razão de mandado expedido em outro feito (PEP 0017405-52.2014.811.0042), ao passo que
Riderson
foi posto em liberdade em 25.11.2020 (ID 186264698 - Pág. 69/107).

Ocorre que, conforme se extrai das informações constantes dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça
, sob a relatoria do Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, concedeu, em
12.8.2025
, o
Habeas Corpus
n. 1.013.088/MT (2025/0227381-4)
, em favor de
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, determinando sua imediata soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de inexistir contemporaneidade entre os fatos imputados e o restabelecimento da prisão preventiva, notadamente porque se tratam de crimes ocorridos há mais de cinco anos. Referida decisão encontra-se acostada aos autos sob o ID 304376382 e seguintes, tendo seus efeitos sido estendidos a
Wermeson Ribeiro Nunes
.

Embora a pronúncia ora decretada restabeleça o juízo de admissibilidade da acusação, a questão relativa à custódia cautelar — anteriormente imposta no acórdão posteriormente anulado (ID 288464852) — já foi expressamente enfrentada pela Corte Superior, que reconheceu a
ausência de contemporaneidade dos fatos
apta a legitimar a segregação preventiva.

Não se desconhece que a gravidade concreta dos fatos imputados, o suposto contexto de atuação em organização criminosa armada e o risco à ordem pública constituem circunstâncias juridicamente relevantes. Todavia, a decretação da prisão preventiva exige, além da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, a
demonstração de elementos fáticos atuais e concretos
que evidenciem a necessidade da medida extrema, requisito este que, conforme expressamente reconhecido pela Corte Cidadã no julgamento do
habeas corpus,

não restou evidenciado no caso concreto
.

Ademais, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça possui
eficácia vinculante em relação à situação processual dos pronunciados
, não podendo ser desconsiderada ou mitigada por esta Corte Estadual, sob pena de indevida afronta à autoridade das decisões emanadas da instância superior.

Assim, ainda que a gravidade dos fatos e a plausibilidade da imputação penal sejam inegáveis, tais circunstâncias, por si sós,
não autorizam o restabelecimento das prisões preventivas
, sobretudo diante da expressa conclusão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inexistência de contemporaneidade apta a justificar a medida constritiva.

Dessa forma, caberá ao Juízo de primeiro grau, caso entenda necessário e desde que sobrevenham
elementos fáticos novos e contemporâneos
, avaliar a eventual necessidade de decretação de prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, para reformar a decisão proferida pelo Magistrado sob ID 186264698 – Pág. 69/73, e
pronunciar

Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado por Motivo Torpe, Emprego de Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP), e dos crimes conexos de Sequestro e Cárcere Privado Qualificado (art. 148, §2º, do CP) e Organização Criminosa Armada (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), bem como do crime de Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), atribuído a
Riderson Aparecido Mangere Santi,
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026